Tribunal: STF
Processo: Rcl 42441
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL EM HABEAS CORPUS. SITUAÇÃO DE FORÇA MAIOR. DETERMINADA A MARCAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI PARA A PRIMEIRA SESSÃO APÓS O RETORNO DAS ATIVIDADES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.